Tribunal: TJES
Processo: 5005796-82.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005796-82.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA A PESSOA JURÍDICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DÉBITO DECLARADO E NÃO PAGO. NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por C. Lorenzutti Participações Ltda. contra sentença proferida em Embargos à Execução Fiscal nº 5008808-41.2023.8.08.0021, ajuizados em face do Município de Guarapari, que julgou improcedente o pedido de nulidade da CDA nº 0038677/2023, fundada na alegada ausência de intimação no processo administrativo que teria ensejado cerceamento de defesa. A sentença também condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. Nas contrarrazões, o Município impugnou a concessão da gratuidade de justiça à apelante, alegando inexistência de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica apelante diante da comprovação de hipossuficiência econômica; (ii) estabelecer se a ausência de notificação formal da contribuinte acerca da constituição do crédito tributário de ISSQN, por ela mesma declarado, acarreta nulidade da CDA por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, inclusive com fins lucrativos, é admitida quando demonstrada a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de suas atividades, nos termos do art. 98 do CPC e conforme jurisprudência pacificada do STJ (AgInt no AgInt no AREsp 901.452/SP)
.

4.
Os documentos apresentados pela apelante, como demonstrações contábeis e balancetes, revelam situação de desequilíbrio patrimonial persistente, ausência de reservas e impossibilidade de suportar despesas processuais, justificando a manutenção da gratuidade.

5.
O ISSQN é tributo sujeito a lançamento por homologação, cabendo ao contribuinte declarar e antecipar o pagamento, sendo o crédito tributário constituído a partir da declaração, nos termos do art. 150 do CTN.

6.
A ausência de notificação formal do contribuinte para pagamento de débito por ele próprio declarado não configura cerceamento de defesa, uma vez que tal exigência se revela desnecessária e contrária à lógica do sistema de lançamento por homologação, conforme entendimento do STJ (Súmula 436) e do STF (AI 838302, Rel. Min. Roberto Barroso).

7.
A jurisprudência do TJES reafirma que, em casos de ISS declarado e não pago, é legítima a inscrição em dívida ativa sem instauração de processo administrativo ou notificação do contribuinte, não havendo nulidade da CDA.

8.
A sentença recorrida aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência dominante, motivo pelo qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa jurídica com fins lucrativos desde que comprovada sua incapacidade financeira de arcar com os custos processuais sem comprometer sua atividade.
2. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, como o ISSQN, a declaração do débito pelo contribuinte constitui o crédito tributário, dispensando notificação formal ou processo administrativo prévio.

3. A ausência de notificação para pagamento de débito declarado não configura cerceamento de defesa nem nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 98 e 85, §11; CTN, art. 150.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 901.452/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.12.2016; STJ, Súmula 436; STF, AI 838302, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 31.03.2014; TJES, Apelação Cível nº 5003568-08.2022.8.08.0021, j. 11.03.2025; TJES, Apelação Cível nº 5001383-31.2021.8.08.0021, j. 12.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
C LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA
com vistas ao reexame de r. sentença de Id nº 13049188, integrada pela decisão de Id nº 13049195, proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari/ES que, nos autos dos embargos opostos à execução fiscal nº 5008808-41.2023.8.08.0021, que lhe move o
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, julgou improcedente os embargos. Outrossim, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida, cuja cobrança deverá permanecer suspensa em virtude da gratuidade de justiça oportunamente concedida.

Nas razões recursais constantes do Id nº 13049196, sustenta a parte recorrente que houve cerceamento de defesa no âmbito do processo administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa ora executada, ao argumento de que não teria sido regularmente intimada acerca da constituição definitiva do crédito tributário.

Alega que apenas tomou ciência da existência do referido débito quando foi intimada, no bojo da presente execução fiscal, para apresentar garantia nos autos.

Defende, nesse contexto, que a ausência de regular intimação configura violação ao devido processo legal, especialmente aos princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, o que ensejaria a nulidade do processo administrativo fiscal.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, com o consequente acolhimento dos embargos à execução.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
de Id nº 13049199, por meio do qual pugna, preliminarmente, pela revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido à parte Embargante. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 01 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Inicialmente, o Município de Guarapari sustenta, em suas contrarrazões, a necessidade de revogação da gratuidade da justiça concedida à parte apelante, sob o argumento de que os documentos por ela acostados aos autos não comprovam situação de hipossuficiência econômica, sobretudo por se tratar de pessoa jurídica.

Contudo, não assiste razão ao recorrido.

A empresa C. Lorenzutti Participações Ltda. apresentou demonstrações contábeis que revelam, de forma inequívoca, a precariedade de sua situação financeira. Conforme a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e balancetes carreados aos autos.

Tais dados evidenciam que a empresa se encontra em estado de desequilíbrio patrimonial persistente, sem reservas disponíveis ou capacidade econômica imediata para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem comprometer o mínimo necessário à manutenção de sua atividade.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é possível a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, inclusive com fins lucrativos, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos do processo, nos termos do art. 98 do CPC. A propósito:

“A col. Corte Especial, dirimindo divergência no âmbito deste Tribunal Superior, concluiu que o benefício da
gratuidade
da justiça somente pode ser concedido a
pessoa jurídica,
independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas
atividades
.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 901.452/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 7/2/2017.)

Portanto,
rejeito a preliminar
suscitada pelo Município de Guarapari e
mantenho a gratuidade da justiça concedida à apelante
.

VOTO

MÉRITO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
C LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA
com vistas ao reexame de r. sentença de Id nº 13049188, integrada pela decisão de Id nº 13049195, proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari/ES que, nos autos dos embargos opostos à execução fiscal nº 5008808-41.2023.8.08.0021, que lhe move o
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, julgou improcedente os embargos. Outrossim, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida, cuja cobrança deverá permanecer suspensa em virtude da gratuidade de justiça oportunamente concedida.

Nas razões recursais constantes do Id nº 13049196, sustenta a parte recorrente que houve cerceamento de defesa no âmbito do processo administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa ora executada, ao argumento de que não teria sido regularmente intimada acerca da constituição definitiva do crédito tributário.

Alega que apenas tomou ciência da existência do referido débito quando foi intimada, no bojo da presente execução fiscal, para apresentar garantia nos autos.

Defende, nesse contexto, que a ausência de regular intimação configura violação ao devido processo legal, especialmente aos princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, o que ensejaria a nulidade do processo administrativo fiscal.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, com o consequente acolhimento dos embargos à execução.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Antes, porém, convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal, ajuizados por
C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA
em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, pleiteando a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 0038677/2023 e, consequentemente, a extinção da respectiva Ação de Execução Fiscal.

Em sua inicial, a parte embargante, ora apelante, narra, em síntese, que a execução fiscal se baseia em débito de Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN, e que o processo administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa (CDA) seria nulo por ausência de sua intimação, configurando cerceamento de defesa. Sustenta, ainda, que somente tomou conhecimento da dívida com o ajuizamento da execução.

O Município recorrido, em sua defesa, argumentou que, por se tratar de ISSQN, tributo sujeito a lançamento por homologação, a própria declaração feita pelo contribuinte é suficiente para constituir o crédito tributário, dispensando a instauração de processo administrativo prévio ou a notificação para pagamento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a sentença de Id n. 13049188, que julgou improcedentes os embargos à execução. O d. Magistrado sentenciante entendeu que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, a declaração do débito pelo contribuinte supre a necessidade de qualquer outra providência por parte do Fisco, tornando prescindível a notificação para a constituição do crédito.

Inconformada, a embargante interpôs o presente recurso, reiterando integralmente os argumentos de nulidade da CDA por cerceamento de defesa, pugnando pela reforma da sentença para que a execução fiscal seja extinta.

Em contrarrazões (Id n.º 13049199), o Município Apelado refutou as teses recursais e pleiteou a manutenção da sentença, com a majoração dos honorários de sucumbência.

Pois bem. Como se pode observar, a controvérsia trazida a esta instância revisora cinge-se em verificar se a ausência de notificação formal do contribuinte, para fins de pagamento de débito de ISSQN por ele mesmo declarado, enseja a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por cerceamento de defesa.

Desde logo, adiante, que não vislumbro como prosperar a tese recursal. Explico.

O Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) é, por sua natureza, um tributo sujeito a lançamento por homologação, em regra. Nessa modalidade, prevista no art. 150 do Código Tributário Nacional, compete ao sujeito passivo o dever de apurar o montante devido e antecipar o pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa.

Quando o contribuinte declara a ocorrência do fato gerador e o valor do tributo devido, mas não efetua o correspondente pagamento, o crédito tributário considera-se devidamente constituído a partir dessa declaração. Tal ato equivale a uma confissão de dívida e dispensa o Fisco de realizar qualquer outro procedimento para formalizar o crédito.

Exigir que a Fazenda Pública notificasse o contribuinte de um débito que ele próprio acabou de confessar seria um ato desprovido de lógica e contrário aos princípios da eficiência e da economia processual que regem a Administração Pública. A ciência da obrigação, nesse caso, é inequívoca e precede qualquer ato do Fisco.

Este entendimento encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula nº 436, de clareza solar:

"A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco".

Dessa forma, a alegação de cerceamento de defesa por ausência de notificação prévia não prospera, pois a constituição do crédito ocorreu com o ato da própria Apelante. Exigir que o Município a notificasse de um débito que ela mesma declarou e confessou seria um formalismo excessivo e desnecessário, que vai de encontro à lógica do sistema de lançamento por homologação.

Como bem pontuou o juízo
a quo
, "torna-se desarrazoável exigir nova notificação pelo simples fato de ter optado descumpri-la". Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que
“em se tratando de débito declarado pelo próprio contribuinte, não se faz necessária sua homologação formal, motivo por que o crédito tributário se torna imediatamente exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação do sujeito”
(STF, AI 838302, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 31/03/2014).

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre matéria idêntica, envolvendo, inclusive, as mesmas partes, assentando a desnecessidade de prévia instauração de processo administrativo ou de notificação do contribuinte em casos como o presente, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Resta já cediço, que o STJ, não de agora, tem firme o entendimento de que, em se tratando de tributos cujo pagamento está sujeito à homologação, como o ISS, em caso de não pagamento do tributo ou de pagamento a menor, revela-se desnecessária a instauração de procedimento administrativo ou mesmo intimação do contribuinte para constituição do crédito, a não haver margem a se falar em cerceamento de defesa. Precedentes do STJ e do TJES
.

II - Recurso conhecido e não provido. (TJES. Data: 11/Mar/2025. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5003568-08.2022.8.08.0021. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. NULIDADE DA CDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO E NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, caso não haja pagamento no prazo ou haja pagamento a menor, a Fazenda Pública deve efetuar o lançamento do tributo de ofício, sendo certo que o valor declarado pode ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de procedimento administrativo ou de notificação do contribuinte. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1769490/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 18/10/2019).

2. É desnecessária a prévia instauração de processo administrativo ou a notificação do contribuinte para a constituição do crédito tributário, sendo cabível que o valor declarado e não pago seja imediatamente inscrito em dívida ativa, razão pela qual não há que se falar em nulidade das CDA’s.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.(TJES. Data: 12/Jul/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5001383-31.2021.8.08.0021. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: ISS/ Imposto sobre Serviços).

Portanto, a alegação de cerceamento de defesa é manifestamente improcedente, uma vez que a CDA que aparelha a execução fiscal goza de presunção de certeza e liquidez, não tendo a Apelante logrado êxito em desconstituí-la. A sentença recorrida, ao julgar improcedentes os embargos, aplicou de forma irretocável o direito à espécie.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da dívida. Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente (Id. 45130776), mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar